Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA - EPP ( (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES -

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Eles argumentam que o acórdão foi omisso quanto à violação na origem ao §1º do art. 85 do CPC, que prevê serem devidos honorários somente na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução resistida ou não e não recursos interpostos, cumulativamente, o que não se aplicaria à Impugnação de Crédito, incidente processual, cuja sentença não tem natureza condenatória.

Aduzem ainda que o aresto não teria se manifestado sobre o cerceamento de defesa, pois como os cálculos apenas serão elaborados depois de proferida a sentença, o que a seu ver revelará que o crédito é inferior àquele almejado na exordial, haverá sucumbência em favor dos embargantes. Por conseguinte, a apuração desse quantum deveria ter sido realizada no curso da Impugnação.

O embargado manifestou-se no id nº 133033650.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos Aclaratórios (id nº 133097681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Não se prestam a novo julgamento da causa e não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Os embargantes argumentam que o aresto é omisso quanto à análise do §1º do art. 85 do CPC, sobre a inaplicabilidade de condenação em verba honorária na Impugnação à Lista de Credores, por se tratar de mero Incidente Processual.

No entanto, sobre o tema constou o trecho a seguir, que ora se transcreve:

“ Quanto à condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, a Lei n. 11.101/2005 enuncia:

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

À vista disso, são devidos honorários pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se cuide de incidente.

O STJ já consignou que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (AgInt no AREsp 1153887-SP)”.

Sobre a segunda omissão (cerceamento de defesa – redimensionamento da sucumbência), constou no aresto que “
matérias submetidas à análise são exclusivamente de direito, o que dispensa a produção dessa prova para resolução da controvérsia.

E o julgador tinha que decidir primeiro se adotaria a tese defendida pelos agravantes ou pelo agravado para só depois determinar o recálculo da dívida, como fez no final
”.

No mais, ao manifestar-se sobre a Impugnação, os ora embargantes arguiram incialmente que o valor a ser habilitado deveria ser calculado sobre os R$5.801.596,26 previstos em acordo formulado sobre duas das seis cédulas; dessa forma, os 13% equivaleriam a R$754.207,51. Subsidiariamente, suscitaram o seguinte:

Nesse cenário, os Recuperandos impugnaram a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial (Impugnação de Crédito n. 1007247-23.2020.8.11.0037 – DOC. 04), oportunidade em que foi demonstrado que o valor total devido, ante o reconhecimento da abusiva utilização do CDI pelo eg. TJSP, era de R$ 42.970.985,37, consoante memória de cálculo apresentada na exordial da aludida Impugnação (DOC. 05).

Cumpre frisar, ademais, que a monta de R$ 42.970.985,37 equivale à totalidade do valor devido, o que engloba o montante devido ao Banco Rabobank, objeto de acordo, bem como os valores cedidos pelo Rabobank à Sec Cia. Em outras palavras, em qualquer cenário vislumbrado, não poderá ser habilitado o montante de R$ 7.988.973,17, afinal, remota hipótese de ser julgada improcedente a Impugnação de Crédito n. 1007247-23.2020.8.11.0037, apresentada pelos Recuperandos, a totalidade do valor devido será de R$ 55.652.043,51”

(id nº 57283581 - Pág. 7, 1º grau)

A Impugnação nº 1007247-23.2020.8.11.0037, apresentada pelos ora embargantes foi julgada improcedente, contra a qual interpuseram o RAI nº 1007247-23.2020.8.11.0037, do qual se insurgiram unicamente contra a sucumbência nela fixada.

Assim, ainda que fosse admitido que a base de cálculo seria de R$ 55.652.043,51 e não os R$ 61.453.639,75 apontados pela embargada, o que ainda será definido,
isso implicaria no reconhecimento da sucumbência integral em desfavor dos ora embargantes com amparo no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Como visto todas as questões foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022